Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000827-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:
ELIAS VICTOR TORRES ZUBIAURR
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Indefiro o pedido de efeito ativo, porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido, consoante dispõe o artigo 995, Parágrafo único c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC/15.
Dê-se vista do recurso a parte agravada para, querendo, contra minutar no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora